Tribunal: STM
Processo: 7000677-44.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INSTITUTO DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado contra decisão do Juízo Federal da Justiça Militar da União – 2ª Auditoria da 2ª CJM – São Paulo, que indeferiu o pedido defensivo de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), visando ao oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), após o representante do Ministério Público Militar (MPM) ter reiterado o não cabimento do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral, possuem efeito vinculante na Justiça Militar da União, em detrimento da tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado por esta Justiça especializada, que firmou o entendimento de não ser aplicável o acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União observa o precedente qualificado alcançado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 7000457-12.2023.7.00.0000, que firmou a tese de que "o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado".
4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral.
5. O acórdão lavrado no IRDR possui efeito vinculante e sua tese jurídica é aplicada a todos os processos desta Justiça especializada, em observância à segurança jurídica e à isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Teses de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União; 2. A tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Superior Tribunal Militar é aplicada a todos os processos desta Justiça especializada e deve ser observada em todas as suas instâncias, prevalecendo sobre precedentes do Supremo Tribunal Federal que não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral, por não possuírem efeito vinculante."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251, caput; CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28-A, caput, §§ 7º, 8º, 10 e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 76 e 89; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-12.2023.7.00.0000; STM, Súmula n.º 18; STF, HC n.º 185.913; STF, HC n.º 232.254, 2ª Turma; STJ, HC n.º 993.294, 5ª Turma; STJ, HC n.º 988.351, 6ª Turma.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000677-44.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DANIELA GONCALVES MARQUES
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
16/12/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR OBSERVÂNCIA
AO PRECEDENTE QUALIFICADO ALCANÇADO NO JULGAMENTO DO IRDR
Nº 7000457-12.2023.7.00.0000. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA, E A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000677-44.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: DANIELA GONCALVES MARQUES
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INSTITUTO DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado contra decisão do Juízo Federal da
Justiça Militar da União – 2ª Auditoria da 2ª CJM – São Paulo, que indeferiu o
pedido defensivo de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (CCR/MPM), visando ao oferecimento do acordo de
não persecução penal (ANPP), após o representante do Ministério Público
Militar (MPM) ter reiterado o não cabimento do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os precedentes do Supremo
Tribunal Federal, que não foram proferidos sob a sistemática da repercussão
geral, possuem efeito vinculante na Justiça Militar da União, em detrimento da
tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) julgado por esta Justiça especializada, que firmou o entendimento de
não ser aplicável o acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar
da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União observa o precedente qualificado alcançado no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º
7000457-12.2023.7.00.0000, que firmou a tese de que "o acordo de não
persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou
de militar do acusado".
4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são
vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral.
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O acórdão lavrado no IRDR possui efeito vinculante e sua tese jurídica é
aplicada a todos os processos desta Justiça especializada, em observância à
segurança jurídica e à isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Teses de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se
aplica na Justiça Militar da União; 2. A tese jurídica firmada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Superior Tribunal Militar é
aplicada a todos os processos desta Justiça especializada e deve ser observada
em todas as suas instâncias, prevalecendo sobre precedentes do Supremo
Tribunal Federal que não foram proferidos sob a sistemática da repercussão
geral, por não possuírem efeito vinculante."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251, caput; CF/1988, art. 129, I;
CPP, art. 28-A, caput, §§ 7º, 8º, 10 e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 76 e 89; Lei nº
13.964/2019
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-12.2023.7.00.0000;
STM, Súmula n.º 18; STF, HC n.º 185.913; STF, HC n.º 232.254, 2ª Turma;
STJ, HC n.º 993.294, 5ª Turma; STJ, HC n.º 988.351, 6ª Turma.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e em denegar a ordem, por observância
ao precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-12.2023.7.00.0000.
Brasília, 16 de dezembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: foi a acusação de que a a civil Daniela Gonçalves
Marques teria cometido o crime de estelionato na Justiça Militar da União. A acusação se deu
porque ela teria recebido indevidamente uma pensão militar, afirmando ser "filha solteira e
sem rendimento", embora estivesse casada no exterior.
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O juiz de primeiro grau da Justiça Militar recebeu a denúncia e negou o pedido
da defesa para que o Ministério Público Militar (MPM) oferecesse o acordo de não
persecução penal (ANPP). A decisão do juiz de primeira instância foi de que o ANPP não
poderia ser aplicado em casos na Justiça Militar.
O que motivou o recurso foi o fato de a civil Daniela Gonçalves Marques ter
impetrado um Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar (STM) contra o ato do juiz. A
defesa alegou que a recusa em propor o ANPP era um constrangimento ilegal e pedia o
reconhecimento da possibilidade de usar esse acordo na Justiça Militar.
A principal discussão no Habeas Corpus era exatamente se o acordo de não
persecução penal (ANPP), um instrumento que busca evitar o processo criminal, é aplicável
ou não aos processos da Justiça Militar da União, mesmo quando o acusado é uma pessoa
civil.
O Relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, decidiu por negar o pedido de
Habeas Corpus. Ele fundamentou sua decisão explicando que o Superior Tribunal Militar
possui um precedente obrigatório (chamado IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) que já
definiu que o ANPP não se aplica à Justiça Militar, independentemente de o acusado ser civil
ou militar. Além disso, o Ministro Relator destacou que, no caso específico, o acordo já não
seria cabível, pois o processo já havia se iniciado com o recebimento da denúncia e o
Ministério Público Militar havia justificado que não ofereceu o acordo porque ele não era
suficiente para punir e prevenir o crime.
O resultado final do Recurso foi a decisão, por unanimidade dos Ministros do
Superior Tribunal Militar, de negar o pedido apresentado pela defesa da civil Daniela
Gonçalves Marques. Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Os advogados Eugênio Carlo Balliano Malavasi, OAB/SP n.º 127.964, OABRJ
n.º 122.098 e OAB/PR n.º 223.745, Alan Rocha Holanda, OAB/SP n.º 358.866, e Lucas
Gabriel Ruivo Ferreira, OAB/SP n.º 527.981, impetraram o presente habeas corpus em favor
da civil Daniela Gonçalves Marques. Alegam que a paciente está sofrendo constrangimento
ilegal pelo fato de não lhe ter sido garantida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) a aplicação do acordo de não
persecução penal (ANPP).
Consta nos autos relacionados que a paciente, no período compreendido entre
20/9/2010 e 25/1/2024, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar,
mediante o recebimento de pensão por reparação econômica na condição de filha solteira e
sem rendimento do anistiado político Manuel da Luz Marques, ao qual não fazia jus, porque,
na realidade, era casada no exterior (em Portugal, onde reside), condição que maliciosamente
omitiu no requerimento de pensão em que falsamente declarou ser solteira (processo
7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1).
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A
denúncia
foi
recebida
em
12/10/2024
(processo
7000279-
71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN3), após o Ministério Público Militar (MPM) ter
deixado de oferecer o ANPP, em razão da inaplicabilidade do negócio jurídico no âmbito da
Justiça Militar da União, bem como do não preenchimento dos requisitos legais, tais como a
necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime (processo
7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, MANIF_MPM2).
Sustentam os impetrantes que a paciente, após ser devidamente citada, requereu
a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM), visando ao oferecimento do ANPP. Contudo, o representante do MPM reiterou
o não cabimento do acordo.
Apontam que a magistrada rechaçou o requerimento defensivo sob o argumento
de (i) não ser aplicável o ANPP na Justiça Militar da União e (ii) pelo fato de as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal não serem vinculantes. Na oportunidade, designou
audiência para a qualificação e o interrogatório da paciente.
Informam que a defesa pugnou pela reconsideração da decisão, tendo o MPM,
mais uma vez, insistido em não oferecer o acordo, havendo o prosseguimento da ação penal
militar (APM) n.º 7000279-71.2024.7.02.0002 por ato da autoridade judiciária.
Assim, indicando que o não oferecimento do ANPP constitui flagrante
constrangimento ilegal, requereram, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o
dia 6/10/2025 até o julgamento desta ação constitucional.
No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim
de ser reconhecida a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP)
no âmbito da Justiça Militar da União, diante da superação do entendimento jurisprudencial
acerca do tema.
Por decisão de 4/10/2025, indeferi a medida liminar requerida por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito à Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM (evento 6, DEC1).
A magistrada apontada como autoridade coatora, por meio do Ofício n.º
40001639872, de 7/10/2025, informou sobre o regular andamento da ação penal militar
(APM) n.º 7000279-71.2024.7.02.0002. Pontuou que a paciente foi devidamente citada em
14/5/2025 por meio da carta rogatória, constituindo advogado nos autos. Em 9/6/2025, a
defesa apresentou resposta à acusação e pleiteou a absolvição sumária sob o argumento de
erro de proibição escusável, o que foi indeferido por decisão de 14/7/2025. Em 27/8/2025, a
defesa solicitou vista ao Ministério Público Militar para manifestação sobre eventual
reconsideração para o oferecimento do ANPP, tendo o órgão ministerial reiterado o não
cabimento do acordo e requereu o reconhecimento da preclusão. Informou que o Juízo,
considerando as manifestações anteriores, determinou o prosseguimento do feito. Por fim,
noticiou que a paciente foi qualificada e interrogada em 6/10/2025, por videoconferência,
prosseguindo-se no trâmite processual (evento 10, INF_HC1).
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo conhecimento deste habeas corpus e
pela denegação da ordem, tendo em vista a não satisfação dos requisitos legais essenciais
para aplicação do acordo, conforme apontado pelo promotor natural (evento 17,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cabe esclarecer que a indicação da autoridade coatora na
impetração foi correta, pois a irresignação refere-se ao fato de ter o Juízo Federal da 2ª
Auditoria da 2ª CJM indeferido o pedido defensivo de remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), visando ao oferecimento
do ANPP, após o representante do MPM ter reiterado o não cabimento do acordo.
Portanto, o objeto desta impetração é a remessa dos autos ao MPM, a fim de ser
reconhecida a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar da União, diante da superação do entendimento jurisprudencial
acerca do tema.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
Os impetrantes buscam a remessa dos autos da ação penal militar (APM) n.º
7000279-71.2024.7.02.0002 ao Ministério Público Militar para fins de proposta do ANPP
para a civil Daniela Gonçalves Marques, denunciada pela prática do delito previsto no art.
251, caput (estelionato) do Código Penal Militar (CPM), diante da superação do
entendimento jurisprudencial acerca do tema.
2. Razões de decidir
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...].
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM e
considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de
não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas
irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar
que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é),
não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição se
esgota na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto se situa na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu no período compreendido entre 20/10/2010 e
25/1/2024 (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido
recebida em 12/10/2024 (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN3),
após, portanto, da edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em 14/5/2025,
por meio de Carta Rogatória (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 52,
CARTAROG3, folha eletrônica 27). Em 28/5/2025, foi juntada aos autos Procuração Ad
Judicia e Et-Extra, na qual a paciente outorgou poderes ao advogado Eugênio Carlo Balliano
Malavasi (OAB/SP n.º 127.964, OAB/RJ n.º 223.745 e OAB/PR n.º 122.098) para
representá-la em Juízo (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 43, PROC1).
Na fase da resposta à acusação, a defesa requereu a abertura de vista ao
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do
acordo de não persecução penal (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 49,
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESP_ACUSA1). Instado a se manifestar, o Parquet Militar foi contrário ao pleito, clamando
pelo indeferimento e regular prosseguimento do feito (processo
7000279-
71.2024.7.02.0002/SP, evento 57, MANIF_MPM1).
Posteriormente, em 27/08/2025, a defesa requereu abertura de nova vista ao
Ministério Público Militar, a fim de que se manifestasse acerca de eventual reconsideração
para oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de
Processo Penal, considerando-se os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
(Habeas Corpus nº 993.294, 5ª Turma e Habeas Corpus nº 988.351, 6ª Turma) e do Supremo
Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 232.254, 2ª Turma), bem como a presença de todos os
requisitos legais para a celebração do referido instituto (processo
7000279-
71.2024.7.02.0002/SP, evento 97, PET1).
Em nova manifestação, o órgão ministerial reiterou o não cabimento do acordo
de não persecução penal na espécie, ante a ausência dos requisitos legais, tais como "a
necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A,
caput, incluído pela Lei n. 13.964/19), inclusive para a tutela da hierarquia e da disciplina", e
requereu o reconhecimento da preclusão (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento
102, MANIF_MPM1).
Tendo em conta que o Ministério Público Militar já havia se manifestado
anteriormente acerca da aplicação do instituto do acordo de não persecução penal na Justiça
Militar da União (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, MANIF_MPM2),
assim como o Juízo já havia prolatado decisões acerca do tema (processo 7000279-
71.2024.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN3 e evento 72, DEC1), foi determinado o
prosseguimento do feito (processo 7000279-71.2024.7.02.0002/SP, evento 107, DESP1).
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP,
ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia ou em uma das inúmeras
oportunidades que teve para agir de tal maneira, mas não o fez, apresentando os motivos para
tal recusa.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao lhe ser concedida nova vista para reconsiderar a propositura do negócio jurídico, requereu
o reconhecimento da preclusão e o prosseguimento regular do trâmite processual, pois
apontou a ausência dos requisitos legais, tais como "a necessidade e suficiência do acordo
para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput, incluído pela Lei n. 13.964/19),
inclusive para a tutela da hierarquia e da disciplina" (processo 7000279-
71.2024.7.02.0002/SP, evento 102, MANIF_MPM1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099, de 1995).
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido oferecida e
recebida e a relação processual estabelecida com a citação da ré, o curso da ação penal militar
(APM) n.º 7000279-71.2024.7.02.0002 seguiu normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação penal, até o
trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação do acórdão
do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério Público,
ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o não
oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020).
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao
ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o
seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante
provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos
autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível. Tal
conclusão é reforçada, repito, pelo fato de ter insistido em não oferecer o ANPP após
reiteração do pedido defensivo apresentado em resposta à acusação.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Nesse sentido,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. Esta
Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público, de forma
fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração
do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face
do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do
investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da
discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério
Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 16/5/2022.) (grifo nosso).
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão, pois o Ministério Público Militar foi categórico ao não oferecer o
negócio jurídico por não ser cabível e da inexistência de situação excepcional apta a justificar
a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a necessidade de
encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Por fim, quanto à alegação nesta impetração de que houve superação do
entendimento jurisprudencial acerca do tema, cabe apontar que vários mecanismos estão
disponíveis no ordenamento jurídico para garantir a estabilidade e a segurança nas decisões
judiciais, ajudando a criar certa uniformidade na interpretação das leis. Por exemplo,
podemos citar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, as súmulas vinculantes e
as decisões tomadas no controle de constitucionalidade. Todos esses instrumentos têm em
comum o efeito vinculante, ou seja, eles impõem que as decisões futuras sigam aquele
entendimento, tornando o precedente uma orientação obrigatória para as instâncias inferiores.
Vê-se, assim, que para haver a superação do precedente, esse deve ser
vinculante. Ora, os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pelos impetrantes não
são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral. O que
vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, que tem tal efeito e que deve ser observado em todas as instâncias desta
Justiça especializada. A tese jurídica firmada no IRDR é aplicada a todos os processos que
discutam a mesma questão de direito, uniformizando a jurisprudência e garantindo isonomia
e segurança jurídica, conforme previsto no Código de Processo Civil.
Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
3. Dispositivo
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem, por
observância ao precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379593v17 e do código CRC 1fd4d8c7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/01/2026, às 21:07:01
7000677-44.2025.7.00.0000
40001379593 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR